Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018919-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), WARLEY BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.298.351-01 (PACIENTE), NATAN SUARES CONCEICAO - CPF: 062.347.671-17 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTEIRO DOS ANJOS - CPF: 078.470.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIA ALVES DA CRUZ - CPF: 079.269.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018919-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: WARLEY BARBOSA DA SILVA, NATAN SUARES CONCEICAO
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS E FIANÇA – CRIME INAFIANÇÁVEL – SEGREGAÇÃO QUE PERDURA ANTE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

“Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem"
(STJ, RHC n. 91.326/SC).

Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar exclusivamente em face da impossibilidade financeira de o paciente arcar com o pagamento da fiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018919-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: WARLEY BARBOSA DA SILVA, NATAN SUARES CONCEICAO
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Warley Barbosa da Silva e Natan Suares Conceição
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, em decorrência da fiança arbitrada nos auto de prisão em flagrante n.

1004754-77.2022.8.11.0013.

Em suas razões assevera que: 1) em 16-9-2022, os pacientes foram presos, em flagrante delito, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/200; 2) a autoridade coatora concedeu liberdade provisória a eles, mediante fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) posteriormente, o valor foi reduzido; contudo, permanece a impossibilidade de arcar com a obrigação financeira imposta
(Id. 143997190 - pág. 1-11).

A liminar foi deferida (Id.
144175658 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 145607177 - pág. 1-4)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
parcial concessão da ordem
, tão somente para reduzir o
quantum
da caução pecuniária imposta
” (sic) (Id.
147566174 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018919-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizava o trânsito no Km 294, da BR 174, no município de Pontes e Lacerda e avistou o veículo Saveiro, cor branca, placas QBI 7B89, que trafegava com número de passageiros superior ao permitido (4).

Ao revistar o veículo, os policiais localizaram uma porção e maconha, com peso de 7
89,62g (setecentos e oitenta e nove gramas e sessenta e dois centigramas) e
outra de cocaína, com peso de
337,92g (trezentos e trinta e sete gramas e noventa e dois centigramas),
acondicionadas em uma mochila (Laudo Pericial n.
410.2.04.2022.010340-01 – Id.
144051658 - pág. 158-162).

Na decisão encartada no Id.
144051658 - pág. 169-173, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória a Adria Alves da Cruz e quanto aos pacientes e Luís Claudio Monteiro dos Anjos, impôs as seguintes condições:

Trata-se de Auto de prisão em flagrante de WARLEY BARBOSA DA SILVA, NATAN SUARES CONCEIÇÃO, LUÍS CLÁUDIO MONTEIRO DOS ANJOS e ADRIA ALVES DA CRUZ, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta do boletim de ocorrência de n.º 2022.255565 que a Polícia Rodoviária Federal determinou a parada do veículo VW/SAVEIRO, de cor branca, visando a adequação às normas de trânsito, vez que identificado a presença de 04 pessoas.

Segundo o boletim de ocorrência, em consulta à base do DENTRAN, o veículo poderia comportar apenas duas pessoas, sendo o motorista e o passageiro, instante em que determinaram que todos descessem do carro para averiguar se no carro havia algum adaptação e cinto de segurança para todos.

De acordo com os policiais, durante a averiguação sentiram forte cheiro de substância similar a maconha, ocasião em que localizaram uma mochila, e ao abri-la, encontraram 802g de substância análoga a maconha e 335g de substância análoga a cocaína, em formato de pasta-base.

Os policiais relataram, ainda, que questionada a propriedade do entorpecente, todos disseram desconhecer que a droga estava no local.

Perante a autoridade policial, todos os flagrados permaneceram em silêncio.

Em manifestação, a Defesa dos autuados WARLEY, NATAN e LUIS CLÁUDIO pleiteou pela concessão de liberdade provisória.

A Defesa da flagrada ARIA pugnou pela concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a prisão domiciliar, sustentado ter ela filho menor de 12 anos.

O Ministério Público pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em preventiva.

É o breve relato. Fundamento e decido.

- EM RELAÇÃO AOS FLAGRADOS WARLEY BARBOSA DA SILVA, NATAN SUARES CONCEIÇÃO e LUÍS CLÁUDIO MONTEIRO DOS ANJOS.

Compulsando os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.

Inexistem evidências no presente feito de que os flagrados buscarão obstar a aplicação da lei penal ou prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal.

Além disso, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA aos autuados WARLEY BARBOSA DA SILVA, NATAN SUARES CONCEIÇÃO e LUÍS CLÁUDIO MONTEIRO DOS ANJOS, mediante a imposição das seguintes condições:

a) Manter o juízo informado de seu endereço e paradeiro;

b)
Pagamento de fiança no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autuados
;

Após a comprovação do recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor dos autuados.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, os autuados deverão ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).

Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.

Posteriormente, o valor da fiança foi reduzido para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (Id.
144051658 - pág. 206-207).

O art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal autoriza o arbitramento de fiança “
nas infrações
que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Em complemento, o art. art. 5ª, inciso XLIII, da Constituição Federal estabelece:

XLIII – a lei considerará crimes
inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
(sem destaque no original).

Assim sendo, descabida a fiança arbitrada na origem.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem". [...]
(STJ, RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018).

[...] Tratando-se o tráfico de drogas de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

De toda sorte, não se pode olvidar que a autoridade coatora concluiu pela
desnecessidade
da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória aos pacientes, que não foi cumprida exclusivamente pela falta de recolhimento da fiança indevidamente arbitrada.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Em casos tais é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por eles para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua situação econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem.
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.
(N.U 1001052-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida
. (N.U 1021907-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Posto isto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de

Warley Barbosa da Silva e Natan Suares Conceição para afastar a fiança, remanescendo apenas a exigência de cumprimento das demais cautelares que foram impostas a eles em sede de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022